Tribunal: TJSP
Processo: 1010250-71.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CABIMENTO – LIMITES PERCENTUAIS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – VALOR DA CAUSA – BASE DE CÁLCULO – Ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CABIMENTO – LIMITES PERCENTUAIS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – VALOR DA CAUSA – BASE DE CÁLCULO – Ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) – Precedente do STJ – Na vigência do novo CPC o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o, ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015 – Precedente do STJ – Verba fixada em 11% sobre o valor da causa, já considerando as disposições do art. 85, §11 do CPC – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.